Tribunal: TJES
Processo: 0000131-97.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-97.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
REQUERIDO: CRISLEN RANGEL LESSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE, CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, QUAL SEJA, APELAÇÃO. O REQUERIDO ALEGA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ELE NÃO DEVERIA TER SIDO DIRECIONADO À TURMA, QUE, NA VERDADE, O PROCESSO EM DEBATE TRAMITA SIM SOB O PROCEDIMENTO COMUM.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM “DIRECIONAMENTO EQUIVOCADO”. A DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE ID
5415010
, PROFERIDA PELA 3ª CÂMARA CÍVEL ESCLARECE A CONFUSÃO DOS RITOS PROCESSUAIS OPERADA PELA VARA ÚNICA DE APIACÁ: “
O julgador de origem deixou de condenar a requerida aos ônus de sucumbência, uma vez que o feito tramitou pelo procedimento da Lei nº 9.099/95, cujo art. 55 prevê a isenção de custas e honorários de advogado. Destarte, verifico que este Tribunal de Justiça não tem competência para apreciar os recursos em tela. Isto porque a demanda originária é processada perante Juizado de Direito que também possui competência para processar as demandas de menor complexidade (Juizado Especial), por tratar-se de Vara Única da comarca de Apiacá
”. ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE A PARTE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE TAL DECISÃO, VÊ-SE SUA INÉRCIA E, CONSEQUENTEMENTE, A PERDA DA FACULDADE DE RECORRER SOBRE TAL PONTO, EM RAZÃO DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA. INSTA FRISAR QUE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)